Tribunal: TJPA
Processo: 0811988-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811988-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: THIAGO ADILSON SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR IMC ELEVADO. POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA PREVISTA EM EDITAL. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve liminar deferida em mandado de segurança, determinando a reintegração de candidato excluído de concurso público da Polícia Militar em razão de IMC superior ao limite previsto em edital, mesmo após apresentação de laudo médico que indicava hipertrofia muscular como causa do índice elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato por IMC superior ao limite editalício, mesmo diante de laudos que apontam composição corporal compatível com a atividade; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a reintegração provisória do candidato às fases do concurso, sem ofensa ao mérito da banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada fundamenta-se na existência de previsão editalícia (item 11.22.1) e legal (Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17, § 4º) para avaliação individualizada em casos de IMC elevado por hipertrofia muscular.

O laudo médico apresentado, acompanhado de exame de bioimpedância, demonstra que o índice elevado decorre de massa muscular, não configurando obesidade ou condição incapacitante, sendo compatível com as exigências do cargo.

A liminar deferida não substitui juízo técnico da banca, mas corrige possível ilegalidade, em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 485), que admite controle judicial quando há afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A ausência de risco à ordem pública ou ao erário afasta o argumento de irreversibilidade da medida, reforçando a adequação da tutela provisória.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática na decisão colegiada não enseja nulidade, conforme entendimento do STJ, desde que enfrentadas as matérias relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir em concurso público para assegurar avaliação individualizada prevista em edital, quando há indícios de ilegalidade na exclusão de candidato por IMC.

A apresentação de laudos médicos que indiquem hipertrofia muscular como causa do IMC elevado impõe o afastamento provisório da exclusão automática.

A manutenção da liminar que determina a reintegração do candidato às fases seguintes do certame não configura substituição do juízo técnico da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 6.626/2004, arts. 3º, § 2º, “f”; 6º, III; 17, I e II, §§ 3º e 4º; 17-D, I e VI, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853-RG (Tema 485); STF, Rcl 36969 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13.12.2019, DJe 03.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente manejado, no âmbito do processo de número 0811988-81.2024.8.14.0000, em trâmite no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo agravado é THIAGO ADILSON SANTOS OLIVEIRA. A controvérsia cinge-se à exclusão do agravado do certame para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em virtude da constatação de Índice de Massa Corporal (IMC) superior ao permitido no edital do concurso.

Alega o agravante, ESTADO DO PARÁ, por meio de sua Procuradoria, que a decisão monocrática ora impugnada incorre em indevida incursão no mérito do ato administrativo, qual seja, a decisão da banca examinadora do concurso público, extrapolando os limites do controle jurisdicional admitido pelo ordenamento jurídico. Em suas palavras, a decisão agravada “discorda do conteúdo da decisão da Banca e a tem como equivocada, e porque razão? Por uma razão de mérito”, o que, segundo sustenta, estaria vedado ao Poder Judiciário.

Argumenta que a eliminação do candidato deu-se com fundamento no IMC aferido em avaliação de saúde, conforme parâmetros fixados tanto no edital quanto na Lei Estadual nº 6.626/2004, que regulamenta o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará. Segundo os autos, restou incontroverso que o candidato apresentou IMC superior ao limite de 25 kg/m2, sendo posteriormente avaliado pela junta médica do concurso, que entendeu não estar presente hipertrofia muscular suficiente para justificar a superação do referido índice.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a decisão da banca, por versar sobre critérios de mérito técnico, goza de presunção de legalidade e legitimidade, sendo insuscetível de substituição por juízo judicial de conveniência. Ressalta que parecer técnico particular apresentado pelo agravado em sede de agravo de instrumento não possui força suficiente para infirmar o juízo de mérito da banca examinadora, especialmente porque ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo.

Enfatiza que a atuação judicial teria incorrido na substituição indevida da decisão da banca por uma avaliação técnica particular, contrariando os princípios constitucionais da separação dos Poderes (art. 2º da CF), da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e da legalidade estrita nos concursos públicos (art. 37, caput, da CF).

Além disso, o agravante assevera que permitir a submissão do agravado à etapa subsequente do certame (Teste de Aptidão Física – TAF), mesmo após ter sido considerado inapto na avaliação de saúde, configura risco à integridade física do candidato e violação à lógica do cronograma do concurso, sendo a avaliação de saúde, justamente, etapa anterior ao TAF.

No tocante à legalidade do critério de IMC, invoca expressamente o disposto na Constituição Federal (arts. 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, X), que admite a exigência de requisitos diferenciados para cargos de natureza militar, como é o caso da Polícia Militar, e reproduz dispositivos específicos da Lei Estadual nº 6.626/2004, que estabelece parâmetros objetivos para a avaliação antropométrica dos candidatos, incluindo a previsão de exclusão de candidatos com IMC superior a 25, salvo em casos de hipertrofia muscular avaliada pela banca.

Com base nesses fundamentos, sustenta que a decisão judicial que desconsidera o juízo técnico da banca e acolhe laudo particular do candidato, sem declarar qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade formal, viola os princípios da segurança jurídica, da moralidade administrativa e da confiança legítima dos demais candidatos, podendo acarretar consequências sistêmicas em concursos futuros.

Ademais, invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais assentam a legalidade da exigência de IMC como critério eliminatório e a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito das decisões da banca examinadora. Cita, ainda, o leading case do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, que fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo em caso de flagrante ilegalidade”.

Sustenta, por fim, a inaplicabilidade da chamada teoria do fato consumado e da remarcação de etapas do concurso com base em peculiaridades pessoais do candidato, à luz do julgamento do STF no RE 879.590 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, que vedou a remarcação de provas por razões subjetivas alheias às regras previstas em edital.

Por todo o exposto, requer o agravante a cassação da decisão monocrática que deu provimento ao recurso do agravado, com o consequente restabelecimento da decisão da banca examinadora do concurso público, mantendo-se a exclusão do candidato THIAGO ADILSON SANTOS OLIVEIRA da continuidade do certame, por inaptidão médica decorrente de IMC superior ao permitido.

Apesar de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 29711846

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora promovesse a reintegração do candidato às etapas seguintes do concurso, no prazo de 10 (dez) dias, no Mandado de Segurança n.º 0803262-05.2024.8.14.0070 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28372168):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da decisão liminar que determinou a reintegração do agravado ao concurso, após sua exclusão por suposta inaptidão verificada na avaliação médica, em razão de IMC superior ao permitido.

A análise dos autos revela que o Edital n.º 001-CFP/PMPA/2023, em seu item 11.22, estabelece que o candidato será considerado inapto caso apresente IMC entre 25 e 30 kg/m2. Contudo, o mesmo edital, em seu item 11.22.1, ressalva que candidatos com IMC nesta faixa, em razão de hipertrofia muscular, serão avaliados individualmente pela Junta de Saúde do concurso.

Consta dos autos que o agravado apresentou laudo médico subscrito por profissional endocrinologista, acompanhado de exame de bioimpedância, os quais atestam que o IMC verificado decorre de composição corporal compatível com aptidão física para o cargo, não representando obesidade ou condição patológica. A médica responsável destacou que o “IMC maior que 25kg/m2, no caso do paciente em questão, não reflete de forma fidedigna a composição corporal, visto que parte do excesso de peso se dá em função da quantidade de massa muscular”, sendo, portanto, adequada sua condição para o exercício das funções policiais.

Ressalta-se que a decisão liminar atacada não substituiu a avaliação da banca por critério subjetivo ou particular, mas fundamentou-se em elementos técnicos que indicam possível falha na análise administrativa. Destarte, em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é possível ao Poder Judiciário intervir em concursos públicos para sanar ilegalidades e assegurar a observância dos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 632.853-RG (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” . 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório . Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 36969 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (STF - AgR Rcl: 36969 DF - DISTRITO FEDERAL 0029603-68.2019 .1.00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-019 03-02-2020)

No caso concreto, a decisão recorrida não implicou em substituição da Junta Médica por juízo arbitrário, mas apenas afastou, em caráter provisório e precário, os efeitos de um ato que se mostra, prima facie, eivado de desproporcionalidade e ausência de fundamentação individualizada, considerando que o edital previa tratamento especial àqueles cuja elevação do IMC decorresse de hipertrofia muscular – o que, ao menos em sede de cognição sumária, restou suficientemente demonstrado.

Ademais, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, o IMC, apesar de amplamente utilizado como parâmetro objetivo, não é instrumento absoluto para avaliar a composição corporal de candidatos, sendo necessário considerar o contexto individual e demais exames complementares.

Por outro lado, não restou configurado, nos autos, o alegado risco de grave lesão à ordem pública ou ao Erário, tampouco se demonstrou que a manutenção da decisão liminar ocasionaria efeito multiplicador ou colapso administrativo, razão pela qual não se sustenta o argumento da irreversibilidade da medida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente
agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Segue prejudicado o agravo interno. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento manejado e manter a decisão interlocutória de origem, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a reintegração do candidato nas etapas seguintes do concurso.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando ao mérito do recurso em caso, verifico que não assiste razão aos argumentos levantados pelo ora agravante, uma vez que a decisão monocrática não adentrou o mérito técnico da decisão da banca examinadora, bem como não impôs interpretação arbitrária ao edital, respeitando os limites. O que se verifica é que este juízo se limitou a reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido, considerando que o próprio edital do certame (item 11.22.1) e a legislação estadual (Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 17, § 4º) preveem expressamente a possibilidade de avaliação individualizada dos candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 kg/m2, à custa de hipertrofia muscular.

Diante disso, o agravado apresentou documentação médica, inclusive exame de bioimpedância e laudo subscrito por endocrinologista, demonstrando que o índice de massa corporal resultaria de elevado percentual de massa muscular, compatível com o desempenho das funções militares.

A pretensão do agravado, portanto, não se confunde com remarcação de etapa ou reavaliação subjetiva, mas com o direito à análise individualizada, prevista no edital, à luz de documentos que indicam condição física compatível com a atividade pretendida.

A jurisprudência desta Corte, bem como de Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que o IMC não pode ser utilizado como critério absoluto de exclusão, devendo ser considerado em conjunto com outros parâmetros clínicos, nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR IMC ELEVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, permitindo a participação de candidato em etapa de teste físico em concurso público, mesmo após sua exclusão por apresentar IMC superior ao limite previsto em edital.

2. O juízo de origem entendeu que a exclusão com base exclusiva no IMC desrespeitou regra editalícia que previa avaliação médica complementar em caso de suspeita de hipertrofia muscular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato de concurso público com base exclusiva no Índice de Massa Corporal (IMC), sem a realização da avaliação complementar prevista no edital para casos de possível hipertrofia muscular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital previa expressamente a possibilidade de avaliação individualizada por junta médica quando o IMC estivesse entre 25 e 30 kg/m2, hipótese aplicável ao agravado.

5. A exclusão sumária do candidato, sem a referida avaliação complementar, violou os princípios da legalidade, do devido processo legal e da vinculação ao edital.

6. O IMC, como parâmetro estatístico, não é apto a aferir isoladamente a aptidão física, sendo tecnicamente inadequado como critério absoluto de exclusão em concursos.

7. A jurisprudência reconhece que o uso exclusivo do IMC fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo configurar restrição arbitrária ao acesso a cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reconhecer a ilegalidade da exclusão baseada exclusivamente no IMC, assegurando ao candidato o direito à avaliação complementar.

Tese de julgamento: "1. O Índice de Massa Corporal (IMC) não pode ser utilizado como critério exclusivo de exclusão em concurso público quando o edital prevê avaliação médica complementar em caso de suspeita de hipertrofia muscular. 2. A inobservância dessa previsão configura violação ao princípio da vinculação ao edital."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv n° 0034416-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, 2ª TDP, j. 22.08.2022; STF, RE 898.450/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.02.2023; TRF1, ApCiv 1023472-79.2022.4.01.3200, Rel. Des. Pablo Zuniga, 11ª Turma, j. 04.06.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815412-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. IMC 31,35 DE OBESIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO JUNTADA DE LAUDO MÉDICO. CRITÉRIO ÚNICO DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.
ÍNDICE IMPERFEITO QUANTO AO TIPO DE MASSA CORPORAL. NÃO DIFERENCIA HIPERTROFIA DE MASSA GORDUROSA. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Compulsando os autos, tem-se que não consta LAUDO MÉDICO OU DE OUTRO PROFISSIONAL DE SAÚDE atestando a realização do exame antropométrico, com indicação do método utilizado na averiguação, como descrição da altura, peso e as demais características físicas do impetrante, nem muito menos parecer do profissional de saúde homologando o resultado do exame.

2.
Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806510-43.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DO IMPETRANTE NO EXAME DE SAÚDE POR NÃO ESTAR DENTRO DA LIMITAÇÃO DO IMC E POR APRESENTAR TATUAGEM. EM RELAÇÃO A PRIMEIRA EXCLUSÃO POR LIMITAÇÃO PREVISTA EM ATO ADMINISTRATIVO.AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL.DA INEFICÁCIA DO IMC COMO CRITÉRIO ABSOLUTO DE OBSIDADE.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EM RELAÇÃO A SEGUNDA EXCLUSÃO TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450/SP. CANDIDATO APTO AS DEMAIS ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1
-Quanto ao IMC, já decidi anteriormente que segundo a própria OMS, o IMC é um bom indicador, mas não totalmente correlacionado com a gordura corporal uma vez que não distingue massa gordurosa de massa magra, podendo ser pouco estimado em indivíduos mais velhos, em decorrência de sua perda de massa magra e diminuição do peso, e superestimado em indivíduos musculosos, bem como não reflete, necessariamente, a distribuição da gordura corporal, e, ainda, não indica necessariamente o mesmo grau de gordura em populações diversas, particularmente por causa das diferentes proporções corporais.

2-Tatuagens proibidas pelo edital. In casu, o candidato também foi considerado inapto na segunda etapa em razão de possuir tatuagem em sua omoplata. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos;

3-RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034416-46.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. CARGO DE ADMINISTRADOR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE INICIAL. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) ALTERADO. CONDIÇÃO FÍSICA NÃO INCAPACITANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXIGÊNCIA ATENDIDA EM GRAU DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA SANADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos refere-se a possibilidade de anulação do ato administrativo no qual a apelada foi considerada inapta na fase de inspeção de saúde do processo seletivo para prestação de serviço militar temporário, sob a alegação de IMC (Índice de Massa Corporal) alterado. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema 485). 3. No caso, a apelada, concorrendo ao cargo temporário na especialidade "Administração", foi eliminada do certame, considerada inapta na fase de inspeção de saúde, por contrariedade ao item 4 .3.2.1 do edital (IMC acima de 29,9).
4 Conforme jurisprudência do STJ, as exigências de limites mínimos e máximos de IMC para concursos públicos somente é permitida em casos de previsão em lei específica, de acordo com as atribuições do cargo. A Lei nº 6.880/1980 - Estatuto dos Militares em nenhum momento estabelece o IMC como fator relevante à análise da aptidão dos candidatos para ingresso ou não na carreira militar, sendo, portanto, inválida a disposição editalícia. (REsp 1610667/RS, STJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017). 5. Já decidiu essa Corte que "a condição de obesidade não é suficiente para caracterizar incapacidade funcional, uma vez que não se trata de caso de obesidade mórbida, a impedir ou dificultar o exercício das atividades funcionais, visto que as atribuições do cargo concorrido (analista de sistemas) são eminentemente administrativas" (REO 0048317-24.2015 .4.01.3400, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO CÉSAR JATAHY FONSECA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 19/12/2019 PAG). 6. Por se tratar o IMC de critério simplista, não é viável estabelecer, por meio deste único parâmetro, e com precisão, o índice de gordura corporal do indivíduo, não sendo suficiente para distinguir o que é massa magra (músculos) e o que é gordura. A utilização desse critério pode resultar na exclusão de indivíduos com elevado desenvolvimento muscular. Dessa forma, ao aplicar tal método, há o risco de eliminar tanto aqueles que apresentam excesso de gordura corporal quanto os que possuem uma quantidade significativa de massa muscular, revelando a falta de equidade nessa abordagem.
7. Além disso, o edital do processo seletivo, no item 6.5.4, estabelece que "em grau de recurso, o voluntário poderá apresentar atestados, exames, laudos ou relatórios que confirmem que não possui aquela condição de saúde que deu causa ao parecer 'NÃO APTO'. Esses documentos deverão ser providenciados pelo próprio voluntário". O que de fato ocorreu, já que a apelada apresentou, em grau de recurso, exame com resultado de IMC de 29,7, cumprindo, portanto, a exigência do edital que previu IMC de no máximo 29,9. Dessa forma, foi sanada a pendência existente. 8. Assim, no contexto presente, é imperativo que o Poder Judiciário intervenha na esfera administrativa para anular o ato de eliminação na fase de inspeção de saúde e assegurar a participação da apelada nas demais fases do processo seletivo, bem como sua incorporação no cargo pretendido em caso de aprovação. 9. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. 10. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12.016/2009). (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10234727920224013200, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PABLO ZUNIGA, Data de Julgamento: 04/06/2024, DÉCIMA-PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/06/2024 PAG PJe 04/06/2024 PAG)

ADMINISTRATIVO. MATRÍCULA. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. TESTE DE AVALIAÇÃO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO - TACF. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). ACIMA DO LIMITE. APROVAÇÃO COM RESTRIÇÕES. Estatuto dos Militares (Lei n. º 6.880/1980). Leis n.ºs 4 .375/1964 e 12.464/2011.
I. O Índice de Massa Corpórea (IMC) é um referencial - suscetível a variações circunstanciais - que, para fins de avaliação das reais condições de saúde da pessoa, deve ser cotejado com outros fatores que influenciam/interferem em sua aptidão física, não servindo, isoladamente, como um dado conclusivo. Isso porque é consabido que a exatidão científica dessa fórmula matemática é questionada por especialistas da área da saúde, uma vez que a diversidade dos biotipos humanos (inclusive diferenças raciais e étnicas) pode gerar distorções na interpretação de seu resultado. Embora o IMC mostre-se preciso na maioria dos casos, tal índice pode superestimar ou subestimar a gordura corporal, por não diferenciá-la da massa muscular (p. ex. os atletas tendem a ter uma porcentagem de gordura corporal muito baixa e uma massa muscular muito elevada; às vezes, o resultado aponta para uma classificação de sobrepeso, porém o indivíduo está saudável). II. Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a adequação da norma restritiva à finalidade legal - seleção de voluntários às Forças Armadas com aptidão de saúde e higidez física plena -, não há como afirmar, categórica e conclusivamente, que o candidato é incapaz, por motivo de saúde, com base exclusivamente no seu IMC. III. Outrossim, a realização de concurso público deve obedecer a princípios norteadores do ordenamento jurídico, notadamente a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, não podendo, o ato administrativo, extrapolar os limites ou contrariar a disciplina legal. IV. Em homenagem ao posicionamento adotado por ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que, por mais defensável que seja a razoabilidade da fixação de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC) para ingresso nas Forças Armadas, a adoção desse referencial só é autorizada como fator de exclusão em concurso público, mediante previsão legal específica, compatível com as atribuições do cargo, o que inocorre em relação ao Estatuto dos Militares (Lei n.º 6.880/1980) ou às Leis n .ºs 4.375/1964 ou 12.464/2011 -, é de se rejeitar a insurgência recursal.
(TRF-4 - AG: 50023753620204040000 5002375-36-2020.4.04.0000, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 03/06/2020, QUARTA TURMA)

Portanto, a aferição da aptidão física deve observar critérios técnicos, individualizados e respaldados por avaliações médicas especializadas, sob pena de se perpetuarem injustiças e desigualdades em afronta aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que é vedada à Administração Pública a criação de barreiras arbitrárias ou desproporcionais ao acesso a cargos públicos, sob pena de violação direta aos princípios da legalidade, isonomia e eficiência.

Assim, a intervenção judicial no caso concreto não configura incursão indevida na esfera administrativa, mas medida necessária à preservação da legalidade, da igualdade material e da integridade do processo seletivo, garantindo que apenas critérios técnicos e constitucionalmente válidos orientem a aferição da aptidão dos candidatos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28372168, nos termos do voto condutor.

Em caso de eventual oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/12/2025